Tribunal: TJDFT
Processo: 0000520-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por elementos harmônicos e coesos.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inciso II, do CP). Se o percurso esteve perto do resultado pretendido, no caso a obtenção da vantagem indevida, a redução da pena deve ser mantida na fração mínima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.